Tribunal: TJDFT
Processo: 0705143-34.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SANÇÕES. COMPRA DE MÓVEIS PARA MAPOTECA. VÍCIOS QUE TORNARAM IMPRESTÁVEIS OS BENS PARA A FINALIDADE A QUE SE DESTINAVAM. RECURSO DESPROVIDO.
1. A existência de vãos nos móveis adquiridos para a composição de Mapoteca permite que o órgão estatal rejeite a entrega e os devolva, porquanto não atendem à finalidade expressamente contida no Edital do processo licitatório, haja vista que os instrumentos cartográficos ficaram expostos à luz e à ação de agentes biológicos, o que comprometeria o patrimônio histórico do Distrito Federal que tais bens móveis objetivariam preservar.
2. Recurso conhecido e desprovido.